Tribunal: CARF
Processo: 16561.720138/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720138/2017-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.849 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBERTO YOUSSEF, RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSOS MANIFESTOS E ERROS DE
ESCRITA.
Os erros de escrita e lapsos manifestos apontados pelos legitimados a opor
Embargos de Declaração devem ser conhecidos como Embargos Inominados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE
EFEITOS INFRINGENTES.
As obscuridades apontadas em sede de Embargos de Declaração ensejam o
conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, sem, contudo,
produzir efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração Opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 1201-005.857 (fls. 2574 a 2581), no qual a turma julgadora negou provimento ao
Recurso de Ofício e deu provimento ao Recurso Voluntário do responsável Alberto Youssef, nos
seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720138/2017-60
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

“Acordam os membros do colegiado, (i) negar provimento ao recurso de ofício e
(ii) dar provimento ao recurso voluntário do responsável tributário Alberto
Youssef, determinando o retorno do processo para a autoridade a quo, para que seja
julgada a impugnação deste interessado.”
A Embargante alega, em síntese, que haveria contradição no Acórdão, pois
embora tenha consignado que a exclusão do Banco Confidence do polo passivo da demanda não
produziria efeitos com relação aos demais sujeitos passivos, pois a exclusão deveu-se ao fato de
que o art. 213 da Circular Bacen no 3.691/2013 não seria Lei em sentido formal exigida para a
responsabilização com base no art. 124, II do CTN, teria afirmado em outra passagem que o
Recurso de Ofício deveria surtir efeitos com relação aos demais sujeitos passivos que não
apresentaram defesa.
O Ilustre Presidente, no Despacho de Admissibilidade, vislumbrou o vício
apontado, como também um erro de escrita na proclamação do resultado do julgamento, pois o
Acórdão deixou de especificar que o julgamento foi tomado por unanimidade de votos, muito
embora a Ata assim consigne. Por isso, propôs que o colegiado também se manifeste sobre tal
erro, nos termos do no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, vigente naquela ocasião.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
Os aclaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecidos pelas razões bem expostas no despacho de admissibilidade.

2
Direito
Abordo inicialmente o erro de escrita na proclamação do resultado de julgamento
constante do início do Acórdão.
O decisum do Acórdão contém a seguinte redação (fls. 2.574), que não indica por
quantos votos formou-se o resultado do julgamento:

Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

Por outro lado, a Ata da reunião de julgamento disponível no sítio eletrônico do
CARF menciona que a decisão foi tomada por unanimidade de votos. Vejamos:

Verifica-se portanto o evidente descompasso entre ambos, o que, permite que sua
alegação pelos legitimados seja recebida como Embargos Inominados, conforme previa o
RICARF/2015 então vigente, no art. 66 do Anexo II.
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.”
Os Conselheiros do CARF são legitimados a oporem Embargos de Declaração,
conforme preconizava o art. 65, §1o, I do RICARF/2015, razão pela qual a alegação de vício feita
pelo Ilustre Presidente desta Turma merece ser conhecida como embargos inominados.
A respeito do mérito, por sua vez, é evidente a necessidade de retificação do
excerto em que se proclama o resultado do julgamento, para que indique que o resultado do
julgamento foi tomado por unanimidade de votos.
Assim, dou provimento aos Embargos Inominados opostos pelo Presidente, para
que a redação da proclamação do resultado do Acórdão no 1201-005.857 seja retificada e passe a
constar com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) dar provimento ao recurso voluntário do
responsável tributário Alberto Youssef, determinando o retorno do processo para a
autoridade a quo, para que seja julgada a impugnação deste interessado.
Passando aos Aclaratórios opostos pela Fazenda Nacional, os embargos também
preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento por evidenciarem vício de
obscuridade, análise para cujo mister adoto e transcrevo o Despacho de Admissibilidade:
“Verifica-se que a Fazenda Nacional defende que o Acórdão no 1201-005.857
estaria eivado de obscuridade/contradição relacionada à afirmação de que “o
recurso de ofício deve surtir efeitos em relação aos demais sujeitos passivos que
não apresentaram defesa”.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

Isso porque, no que diz respeito ao julgamento do recurso de ofício, o acórdão
embargado teria decidido por negar-lhe provimento, mantendo a exclusão do polo
passivo da pessoa jurídica BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., decidida
pela DRJ. Tal exclusão, afirma a embargante, teria se dado em razão de “uma
questão relacionada com o art. 213 da Circular Bacen no 3.691/2013”, “fato
ligado somente ao referido Banco, sem relação aos demais sujeitos passivos que
não apresentaram defesa, motivo pelo qual essa exclusão não deve aproveitá-los”.
Analisando o acórdão embargado, concluo que de fato existe um vício relacionado
às alegações da embargante, que se caracteriza, a meu ver, como obscuridade
carente de saneamento.
A decisão embargada traz o relato de que a contribuinte e vários dos responsáveis
tributários não apresentaram impugnação e tiveram declarada sua revelia pela DRJ.
Mais adiante, menciona que o impugnante Carlos Alberto Pereira da Costa não
apresentou recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, assim como
os demais sujeitos passivos que já não haviam apresentado impugnação.
Na sequência, o voto condutor da decisão pontua que “eventual decisão favorável a
um dos demais impugnantes deverá ser estendida a todos os outros, em razão do
que determina a Portaria RFB no 2284/2010”.
Passando à análise do recurso de ofício, a decisão embargada conclui por negar-lhe
provimento, chancelando expressamente a fundamentação utilizada pela DRJ para
afastar a responsabilidade tributária do BANCO CONFIDENCE. Expôs-se que o
art. 213 da Circular Bacen no 3.691/2013, utilizado pela Fiscalização para
fundamentar a responsabilização do sujeito passivo, não atende às condições
requeridas pelo art. 124, II, do CTN para fins de imputação de responsabilidade
solidária, por ser uma norma infralegal expedida por autarquia, e não lei ordinária.
Por fim, o acórdão embargado apresenta a frase contestada pela embargante (“O
recurso de ofício deve surtir efeitos em relação aos demais sujeitos passivos que
não apresentaram defesa”) e conclui, na sua parte dispositiva, por “Negar
provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a exclusão, do polo passivo, do Banco
Confidence”.
Neste sentido, observe-se o acórdão embargado:
Relatório
(...)
Carlos Alberto apresenta sua impugnação às efls. 2105. Banco Confidence apresenta
sua defesa às efls. 2133. Alberto Youssef defende-se às efls. 2320.
A DRJ decide às efls. 39 do volume 2, assim:
(...)
RMV & CVV não apresentou impugnação, a despeito de ter sido cientificada, o
mesmo ocorrendo com demais responsáveis solidários (TOV Corretora de Câmbio,
Esdra, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro, Raphael, Waldomiro),
razão pela qual foi declarada revelia, nos termos do art. 54 do Decreto. Alberto
Youssef teria apresentado impugnação intempestiva, portanto, não conhecido pela DRJ.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

(...)
Voto
(...)
Carlos Alberto Pereira da Costa e demais responsáveis
Não apresenta recurso voluntário, assim como os demais envolvidos que não
apresentaram sequer a Impugnação. (TOV Corretora de Câmbio, Esdra de Arantes
Ferreira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Raphael Flores
Rodriguez, Waldomiro De Oliveira).
Portanto, Carlos Alberto abre mão do seu direito de se defender, reconhecendo os fatos
imputados no TVF e acatados pela DRJ.
Deve-se atentar, no entanto, que eventual decisão favorável a um dos demais
impugnantes deverá ser estendida a todos os outros, em razão do que determina a
Portaria RFB no 2284/2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quando da constatação de pluralidade
de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária.
Recurso de Ofício
Apresentado contra os recursos voluntários e contra decisão da 1a instância que excluiu
o Banco Confidence do polo passivo.
O Recurso de Ofício não merece ser provido em relação ao Banco Confidence, cuja
exclusão já foi determinada pela DRJ e deve ser mantida.
O Banco alega que os contratos de câmbio foram realizados entre a Corretora e a
autuada, cabendo a ela (Confidence) simplesmente atender à ordem da corretora e
realizar a transferência bancária. Também aduz que sempre adotou os procedimentos
de segurança nas transações previstos nas normas do BACEN e que, assim que percebeu
indícios de irregularidades, suspendeu as operações com os referidos clientes.
O inciso II, do art. 124 do CTN é que embasa a autuação (“são solidariamente
obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei”). Esse artigo foi
combinado com o art. 213 da Circular no 3.691/2013.
O primeiro ponto levantado pela DRJ, com o qual concordo, é que o art. 124, ao
designar como solidárias as pessoas determinadas por lei, quis dizer lei ordinária e não
normas infralegais expedidas por autarquias ou outros órgãos da administração
pública.
A exigência de lei também está prevista no artigo 128 e no art. 97 do CTN. A CF/88
preve o mesmo.
Conclui a DRJ no sentido de que “(...) a responsabilidade tributária (art. 124, II, CTN)
pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra
matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus
sujeitos próprios, ambas instituídas por lei, com os balizamentos do Código e da Lex
Magna. Tal não se deu no caso, razão pela qual deve ser excluída a responsabilidade
do impugnante em relação ao crédito constituído.”
Portanto, deve ser mantida a exclusão do Banco Confidence do polo passivo da
obrigação tributária.
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

Em relação ao Youssef, o recurso dele ainda não foi julgado pela DRJ e é necessário
que se proceda esse julgamento. O Recurso de Ofício deve surtir efeitos em relação
aos demais sujeitos passivos que não apresentaram defesa.
DISPOSITIVO
Dar provimento ao Recurso Voluntário de Alberto Youssef no que tange à necessidade
de retorno de seu processo à DRJ para julgamento da impugnação.
Negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a exclusão, do polo passivo, do
Banco Confidence.
(grifou-se)

Verifico que o acórdão efetivamente foi obscuro a respeito de como a decisão tomada
especificamente a respeito do sujeito passivo BANCO CONFIDENCE (objeto do
recurso de ofício) deveria ser estendida (“surtir efeitos”) “aos demais sujeitos passivos
que não apresentaram defesa”.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pela PGFN.
Analisando o mérito do vício a ser esclarecido, entendo que a solução passa pela
adequada compreensão da Portaria RFB no 2284/2010 (revogada em 2018) utilizada como
fundamento do Acórdão Embargado sobre a extensão dos efeitos dos recursos de algum dos
coobrigados.
A leitura da Portaria RFB no 2284/2010 deixa clarividente que a extensão dos
efeitos dos recursos interpostos por um coobrigado não aproveita aos demais no que disser
respeito ao questionamento do vínculo de responsabilidade. É o que nos indica seu artigo 7o,
notadamente em seu parágrafo 3o:
“Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em
relação ao impugnante.
§ 2o Os autos somente serão encaminhados para julgamento depois de transcorrido o prazo
para apresentação de impugnação ou recurso para todos os autuados ou impugnantes,
conforme o caso.
§ 3o No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e quanto ao vínculo da
responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário apenas no tocante ao vínculo, a
exigência quanto ao crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que não
recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou recurso não prejudica os demais autuados que também
impugnaram ou recorreram.
§ 5o A decisão definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos imediatos.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

§ 6o Se um dos autuados pedir parcelamento ou compensação do crédito tributário lançado,
aplica-se o disposto no art. 5o ou no art. 6o, respectivamente.”
No caso em questão, verifico que a menção contida no Acórdão Recorrido de que
“eventual decisão favorável a um dos demais impugnantes deverá ser estendida a todos os outros,
em razão do que determina a Portaria RFB no 2284/2010” encontra-se no campo hipotético e diz
respeito à eventualidade de pairar recurso ou de se proferir (naquela ocasião ou por ocasião de
julgamento futuro) decisão favorável que não diga respeito exclusivamente ao vínculo de
responsabilidade.

Assim, é seguro afirmar que o Acórdão:
i.
Negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo assim a exclusão do
Banco Confidence do polo passivo da ação, de maneira que os efeitos
desta exclusão não se estendem aos demais responsáveis por tratar-se de
decisão relativa ao vínculo de responsabilidade, a qual decorre de uma
particularidade na imputação da responsabilidade ao Recorrente, qual seja,
a impossibilidade de tomar o art. 213 da Circular no 3.691/2013 como a
Lei em sentido forma à qual diz respeito o art. 124, II do CTN.
ii.
Reconheceu a tempestividade da Impugnação de Alberto Youssef,
determinando seu julgamento pela DRJ, sendo que esta impugnação, por
versar não só sobre seu vínculo de responsabilidade, mas também sobre o
mérito da autuação (vide fls. 2.183 a 2.229), pode produzir efeitos
relativamente aos demais coobrigados nos termos do que preconizava a
Portaria RFB no 2284/2010, que atende à lógica do art. 1.005 do Código de
Processo Civil de 2015.
Também é seguro afirmar que há no Acórdão Embargado erro de escrita no
seguinte parágrafo:
“Em relação ao Youssef, o recurso dele ainda não foi julgado pela DRJ e é
necessário que se proceda esse julgamento. O Recurso de Ofício deve surtir
efeitos em relação aos demais sujeitos passivos que não apresentaram defesa.”
Ao redigir “O Recurso de Ofício” a relatora certamente quis se referir à
Impugnação de Alberto Youssef, já que seu Recurso Voluntário foi provido levando ao
julgamento de sua Impugnação, tida por a princípio por intempestiva, que tece defesa quanto ao
mérito da autuação, extensível aos demais sujeitos passivos para os quais o vínculo de
responsabilidade foi mantido. No excerto acima transcrito, portanto, a expressão “O Recurso de
Ofício” deve ser substituída por “A Impugnação”.

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados do Presidente desta
Turma, acolher os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional e determinar a retificação do
erro de escrita identificado na sessão de julgamento, todos sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 2601
DF CARF MF
Original